Tribunal: TJMT
Processo: 1016243-48.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016243-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HILARIO AMARAL NETO - CPF: 967.312.731-04 (ADVOGADO), ANTONIO REGINALDO ROLDAO - CPF: 040.360.001-44 (AGRAVANTE), NEWTON CARLOS DE FREITAS - CPF: 802.655.298-91 (AGRAVADO), ELIZABETH FREITAS - CPF: 023.565.448-52 (AGRAVADO), EDILAINE APARECIDA MARTINS DA COSTA - CPF: 035.365.591-07 (ADVOGADO), ELIZABETH FREITAS - CPF: 023.565.448-52 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NELSON LUIZ NUNES DE FREITAS - CPF: 004.682.578-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E AGRÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL PARA PASTAGEM. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. TUTELA LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. AFASTAMENTO DO ESTATUTO DA TERRA. LEGALIDADE DA LIMINAR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis e resolução contratual, que deferiu liminar de desocupação de imóvel rural locado para pastagem, sem exigência de caução.

2.O agravante sustenta a inaplicabilidade da Lei nº 8.245/91, por entender tratar-se de arrendamento rural, regido pelo Estatuto da Terra e Decreto nº 59.566/66. Alega ausência de urgência e ilegalidade na dispensa de caução.

3. O agravado defende que se trata de locação atípica, não caracterizando arrendamento rural. Ressalta a inadimplência superior a três meses e a vulnerabilidade do locador, idoso sob curatela e dependente dos valores da locação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a concessão de liminar de despejo com base na Lei nº 8.245/91 em contrato de locação de imóvel rural destinado à pastagem; e (ii) saber se a dispensa de caução e a ausência de urgência concreta invalidam a medida liminar concedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O contrato celebrado tem por objeto a locação de imóvel rural com uso limitado à pastagem, sem transferência de posse produtiva nem obrigações relacionadas à exploração agrícola, afastando o regime do Estatuto da Terra.
6. Aplica-se analogicamente a Lei nº 8.245/91, que admite a concessão de liminar para desocupação em caso de inadimplemento superior a três meses, independentemente de caução.

7. A situação do locador, idoso com doença degenerativa e dependente dos aluguéis, justifica a urgência da medida, atendendo aos requisitos legais e à dignidade da pessoa humana.

8. Pedido formulado nas contrarrazões quanto à conversão da ação de despejo em ação de cobrança não foi submetido ao juízo de origem e não pode ser analisado nesta instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

“1. É cabível a concessão de tutela liminar de desocupação de imóvel rural locado para pastagem com base na Lei nº 8.245/91, desde que ausente a caracterização de arrendamento rural.

2. A dispensa de caução é válida quando presentes os requisitos legais e circunstâncias de urgência que justificam a medida, conforme o art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.245/1991, art. 59, §1º, IX; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
não há jurisprudência citada no voto.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se agravo de instrumento interposto por Antônio Reginaldo Roldão contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT que, nos autos de ação de despejo c/c cobrança de aluguéis, resolução contratual, proposta por Newton Carlos de Freitas, representado por sua curadora, Sra. Elizabeth Freitas, deferiu a liminar pleiteada, determinando a desocupação do imóvel em 15 dias, sem exigir caução, com fundamento na Lei nº 8.245/91 e no art. 300 do CPC.

O agravante alega que a decisão recorrida violou o princípio da legalidade ao aplicar indevidamente norma própria das locações urbanas (Lei nº 8.245/91) a um contrato que, em seu entender, se configura como arrendamento rural, o que atrairia a aplicação do Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/64) e seu regulamento (Decreto nº 59.566/66), que não autorizam medida liminar de desocupação em caso de inadimplemento.

Argumenta, ainda, a ilegalidade da dispensa da caução e a ausência de urgência concreta que justificasse a medida.

Em decisão de id. 288009896, foi indeferida a liminar recursal.

Em contrarrazões, o agravado

sustenta que a ação de despejo cumulada com cobrança decorre de inadimplemento contratual por parte do agravante, que deixou de pagar os aluguéis referentes aos meses de março a junho de 2024.

Alega que o contrato celebrado entre as partes configura locação atípica de imóvel rural para uso como pastagem, não se confundindo com arrendamento rural, pois não houve cessão da posse nem exploração econômica da terra, afastando-se, portanto, a aplicação do Estatuto da Terra.

Defende a legalidade da decisão agravada, proferida com base no art. 59, §1º, IX, da Lei do Inquilinato, diante da mora superior a três meses e da necessidade de proteção possessória do locador, que depende da renda da locação para custear tratamento de saúde.

Por fim, aduz que a tese recursal ignora o conteúdo contratual expressamente documentado e configura resistência injustificada à solução da lide, o que pode ensejar a aplicação de sanções por litigância de má-fé.

Requer, assim, o “
não conhecimento do agravo, caso ausente algum requisito de admissibilidade
”, e, caso conhecido, seu não provimento (id. 289258361).

E, na hipótese de ser confirmada a efetivação da desocupação, que seja oportunamente considerada a conversão da ação de despejo cumulada com cobrança, em mera ação de cobrança.

O procurador de Justiça opinou pelo não provimento do recurso (id. 293058860).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Preliminarmente, afasto a alegação genérica arguida pelo agravado quanto ao “
não conhecimento do agravo, na hipótese de ausência de algum requisito de admissibilidade
”. Isso porque o recurso foi interposto dentro do prazo legal, devidamente instruído, subscrito por procurador habilitado e apresentado pelo agravante, que se encontra legalmente representado por sua curadora, estando, assim, apto à apreciação.

A controvérsia diz respeito à possibilidade de concessão de medida liminar para desocupação de imóvel rural locado exclusivamente para pastagem, em razão do inadimplemento, sem a exigência de caução, à luz da Lei nº 8.245/91 (Lei do Inquilinato), contrapondo-se à tese do agravante, que sustenta a aplicação exclusiva do Estatuto da Terra e do Decreto nº 59.566/66, os quais regem os contratos de arrendamento rural.

Em análise do contrato juntado no id. 287821890 (pág. 20 e ss), verifico que o vínculo estabelecido entre as partes tem por objeto a locação de imóvel rural com área delimitada, identificado como Fazenda Papagaio, situado no município de Dom Aquino/MT, cuja destinação foi expressamente limitada à utilização para exploração de pastagem, nos termos da cláusula terceira.

Não há no referido instrumento qualquer previsão de transferência da posse produtiva do imóvel ao locatário, tampouco cláusula que imponha obrigações relacionadas à atividade agropecuária, como cultivo, produção, comercialização de produtos ou partilha de riscos inerentes à exploração da terra.

Resta, assim, afastada a configuração de contrato de arrendamento rural, disciplinado pelo Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/64) e regulamentado pelo Decreto nº 59.566/66, sendo aplicável, por analogia, o regime jurídico da Lei nº 8.245/91, que regula as locações de imóveis urbanos, inclusive em hipóteses de locação de imóveis rurais que não envolvam relação agrária propriamente dita.

A inadimplência contratual do agravante, resulta dos autos como incontroversa e ultrapassa o período de 03 meses de aluguel, legitimando, dessa forma, a concessão da tutela liminar de desocupação do imóvel, à luz do disposto no artigo 59, §1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/91, com a consequente expedição de mandado de despejo em caráter liminar nas hipóteses de inadimplemento do locatário, dispensando, inclusive, a prévia oitiva da parte contrária, desde que o contrato esteja regularmente formalizado e documentado.

Não obstante o inadimplemento contratual, circunstância que, por si só, autoriza o deferimento da medida liminar, constata-se, no caso concreto, uma situação de especial vulnerabilidade do locador, ora agravado, pessoa idosa acometida por enfermidade neurológica degenerativa (CID G30, demência do tipo Alzheimer), atualmente sob curatela judicial.

Tal circunstância revela sua dependência econômica dos valores provenientes da locação, indispensáveis à subsistência e ao custeio de tratamento médico contínuo, cenário que confere à tutela possessória postulada um grau qualificado de urgência, que extrapola o mero aspecto patrimonial, alcançando a proteção da dignidade da pessoa humana.

Assim, correta a decisão agravada, proferida com observância dos requisitos legais e atenta às peculiaridades do caso concreto.

Face ao exposto,
Nego provimento
ao agravo de instrumento, a fim de manter integralmente a liminar que determinou a desocupação do imóvel rural objeto do contrato de locação firmado entre as partes, independentemente de caução, nos termos do art. 59, §1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/91.

Registro, por oportuno, que o pedido formulado nas contrarrazões, no sentido de eventual conversão da ação de despejo em mera ação de cobrança, versa sobre matéria ainda não submetida ao juízo de origem, razão pela qual sua apreciação nesta instância importaria em indevida supressão de instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025